Tribunal: STF
Processo: AI 804800
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO DEPÓSITO DE 
   COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS 
   CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.